Tribunal: TJSP
Processo: 2129919-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Produção de prova. Ação de indenização por erro médico que levou a óbito parente dos requerentes. Pretensa concessão de tutela cautelar antecedente a fim de que se determine a exumação do corpo do morto para realização de necropsia, de sorte seja possível aferir a efetiva causa do óbito. Decisão de primeiro grau que indeferiu a medida.

1.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Produção de prova. Ação de indenização por erro médico que levou a óbito parente dos requerentes. Pretensa concessão de tutela cautelar antecedente a fim de que se determine a exumação do corpo do morto para realização de necropsia, de sorte seja possível aferir a efetiva causa do óbito. Decisão de primeiro grau que indeferiu a medida.

1. Admissibilidade da pretensão. Produção da prova vindicada que reclama urgência, sob pena de afetar o resultado útil do processo.

2. Presentes, na hipótese, os requisitos do artigo 305, 'caput', do CPC/2015, admissível a concessão da tutela cautelar antecedente.

3. Decisão reformada. Recurso provido.